Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal aos cálculos anexados pela Contadoria, por ter sido apresentada intempestivamente.

2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença que condenou o DF a implantar a substituição prevista na Lei no 5.008/2012, promovendo a adequação do vencimento básico da demandante, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças devidas a partir de setembro de 2015 e demais parcelas remuneratórias calculadas com base no vencimento e a consequente extinção da GATA. 2.1. O executado, embora devidamente intimado a impugnar o cumprimento de sentença, manteve-se inerte. 2.2. O feito foi remetido à Contadoria apenas para atualização da planilha apresentada pela exequente, que, frise-se, não chegou a ser impugnada pelo executado. 2.3. A Contadoria anexou os cálculos referentes à atualização do débito judicial. 2.4. Em seguida, o precatório foi expedido em 22/03/2021. 2.5. Passados cerca de nove meses da expedição do precatório, em 30/12/2021, o DF ofertou impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria. Afirmou que referidos cálculos excederam o valor efetivamente devido. Para tanto, apresentou manifestação da Gerência de Cálculos da PGDF.

3. Observa-se, nesse contexto, a preclusão da impugnação manejada pelo ente distrital. 3.1. Com a expedição do precatório, criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação ora pretendida. 3.2. É dizer, verificando-se que o executado não impugnou os cálculos no momento oportuno, preclusa está a oportunidade de alterar o índice de correção e o termo a quo dos juros moratórios, devendo ser observada a segurança jurídica.

4. Em sentido similar, segue o entendimento desta Corte de Justiça: “[...] se já expedidos os precatórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos.” (7a Turma Cível, 07178462220208070000, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe: 15/1/2021).

5. Recurso desprovido.